Tribunal: STF
Processo: RHC 61122
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
I. E CORRETA A CITAÇÃO EDITALICIA DO RÉU QUE DEIXA DE RESIDIR NOS
ENDERECOS FORNECIDOS EM INQUERITO POLICIAL, E CUJO PARADEIRO SE
IGNORA.
II. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE, EMBORA NÃO
ESPECIFIQUE O ENDERECO DA SEDE DO JUÍZO, INDICA A CIDADE, O EDIFICIO
PÚBLICO E A VARA CRIMINAL A QUE DEVE ACUDIR O RÉU. PROCEDIMENTO
FORENSE NÃO RECOMENDAVEL, QUE, ENTRETANTO, NÃO INVALIDA O ATO.
III. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONSIDEROU O RÉU REINCIDENTE:
AUSÊNCIA, NOS AUTOS DO "HABEAS CORPUS", DE PROVA EM SENTIDO
CONTRARIO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.